Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743603-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA, SILAS SILVA SOUSA, KELLEM SUELY PETTINE ANDRADE DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda. objetivando a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando cobrança fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida, declarando abusiva a cláusula de eleição de foro, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Por meio do despacho de ID no 60770877, determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, o processo foi remetido a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia/GO, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator